Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1014200-80.2021.811.0000
Recorrente: JOÃO ALVES DA SILVA
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112301954) interposto por JOÃO ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 104021986):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar, há que ser desprovido o agravo interno. (AgInt n° 1014200-80.2021.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 110789950.
O recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 2°, § 2° e 3°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, c/c arts. 14 e 15 da Lei n° 9.492/97, ao argumento de que a constituição em mora do devedor foi indevidamente reconhecida via protesto, eis que não foram esgotadas as tentativas de localização do recorrente.
(ii) dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 96657974).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 114020480).
Contrarrazões (id. 117546963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou efeito suspensivo da decisão agravada, a qual por sua vez, considerou o recorrente foi constituído em mora.
Afere-se que com o agravo de instrumento interposto o recorrente busca a reforma de decisão interlocutória e pleiteou tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ao recurso).
Indeferido o efeito almejado em decisão monocrática, interpôs-se o agravo interno para levá-la ao colegiado. O órgão fracionário, por sua vez consignou:
“cuida-se de Agravo interno interposto contra a decisão liminar desta relatora que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.
[...]
Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:
‘(...) no que diz respeito à tutela provisória de urgência, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausente , ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Como se vê, in casu o documento constante no ID no. 971084- Pág. 67 aponta que por três vezes as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação (ID. 97108470- Pág. 44) e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo “ausente”.
Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “ausente”, reconhece-se a eficácia do ato
Ademais, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”,(...)’.
Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)
(...) encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.” (grifei).
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA DE URGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA 735 DO EXCELSO PRETÓRIO E DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. É inviável recurso especial interposto contra acórdão que concede/convalida ou indefere antecipação de tutela ou liminar. A uma, porque as questões processuais relativas ao mérito da demanda devem aguardar a solução definitiva na origem e, ainda, porque, para o exame dos requisitos da tutela de urgência, no caso, seria necessária a incursão na seara fática da causa. Incidência da Súmula 735 do Excelso Pretório. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1186207/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950. 2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa. Data da Publicação 2/8/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1689992/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Pela mesma razão, fica prejudicada a interposição pela fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito:
“[...] o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF). 5. Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF. 6. E ainda: é assente no STJ que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a "prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814392/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça